Tribunal: TJMT
Processo: 1035232-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035232-23.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LANNE MODA FASHION E CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 11.315.235/0001-99 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEOMAR ALVES DE JESUS SOUZA - CPF: 821.614.021-53 (EMBARGADO), ELAINE DE CASTILHO MOURA SOUZA - CPF: 570.906.371-15 (EMBARGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE –

SENTENÇA REFORMADA – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO – EFEITOS INFRINGENTES – APLICAÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos, no Item 5. do contrato havido entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.
contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1035232-23.2018.8.11.0041 (Id. n.o 76039484) interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – INVIABILIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp no 1.388.972/SC), o que não se verifica na hipótese.”

Em suas razões, de Id. n.o 77428994, a parte embargante aduz que há contradição no julgado, pois há expressamente no contrato havido entre as partes a incidência da capitalização diária dos juros.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, aplicando-lhe efeitos infringentes com o provimento do recurso de apelação para manter a incidência da capitalização na forma pactuada.

A parte embargada apresentou a contraminuta, de Id. n.o 81136967, por meio da qual pede a rejeição dos embargos. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A embargante tem razão quando diz que há contradição do acórdão embargado, pois revisitando os autos constatei no Item 5. do contrato de Id. n.o 48707475 que, de fato, há a previsão expressa com relação à incidência da capitalização dos juros.

Para melhor elucidação, transcrevo o citado Item, in verbis:

“5. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS: Ao valor do crédito utilizado, durante o período de utilização, serão acrescidos juros, capitalizados diariamente, calculados à taxa efetiva pré-fixada inicial, conforme expresso no item 2.3.”

Com efeito, considerando que a incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos, no Item 5 do contrato havido entre as partes, se faz imprescindível a reforma do
acórdão.

Com essas considerações, entendo que a pretensão deste recurso preenche os requisitos legais à sua concessão.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS
, aplicando efeitos infringentes, para reformar a sentença e manter a incidência da capitalização conforme pactuado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021